Tribunal: TJPA
Processo: 0001416-25.2019.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. TR?FICO DE DROGAS. ALEGA??O DE IN?PCIA DA DEN?NCIA. INOCORR?NCIA. RESTA SUPERADO O ARGUMENTO DE IN?PCIA DA DEN?NCIA COM A SUPERVENI?NCIA DA SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA. ALEGA??O DE NULIDADE PELA AUS?NCIA DE CITA??O DO RECORRENTE. INOCORR?NCIA. O APELANTE FOI DEVIDAMENTE CITADO. O MAGISTRADO OBEDECEU FIELMENTE AO RITO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 55 E 56 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVI??O. IMPROCED?NCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO ATESTANDO POSITIVO PARA OS ENTORPECENTES COCA?NA E MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRIS?O EM FLAGRANTE. CONDENA??O MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDU??O DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. APLICA??O DA S?MULA 23 DO TJ/PA. SAN??O-BASE MANTIDA. APELO IMPROVIDO. UN?NIME.DA IN?PCIA DA DEN?NCIAI. Segundo a jurisprud?ncia p?tria, com advento da senten?a condenat?ria, resta superada a alega??o de in?pcia da exordial, pelo exerc?cio do contradit?rio e da ampla defesa, viabilizados durante a instru??o criminal. Precedentes do STJ e do STF;DA NULIDADE PELA AUS?NCIA DE CITA??OII. A defesa alegou que o processo padeceria de nulidade, dada a aus?ncia de cita??o do apelante para responder a exordial. Todavia, a tese sustentada pela defesa n?o merece acolhimento, uma vez que o julgador seguiu estritamente o rito especial previsto nos artigos 55 e 56 da Lei 11.343/06, determinando, inicialmente, a notifica??o do acusado para oferecer defesa pr?via e, somente depois da sua apresenta??o, recebeu a den?ncia, mandando citar o r?u para a audi?ncia de instru??o e julgamento. Logo, n?o houve viola??o ao devido processo legal e tampouco preju?zo capaz de sustentar a alega??o de nulidade;DO PEDIDO DE ABSOLVI??OIII. Durante a instru??o processual foram produzidas provas suficientes para a condena??o. H? nos autos a prova da materialidade, qual seja, o laudo toxicol?gico definitivo atestando positivo para coca?na (926 g) e maconha (19,379 g). Por outro lado, a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados em ju?zo pelos policiais Jo?o Paulo Ara?jo Garcia, Anderson Afonso Monteira da Silva e Sivirino Ara?jo Nascimento Filho, os quais de forma un?ssona corroboraram a vers?o da acusa??o, asseverando que estavam em ronda pr?ximo ao local denominado ?Cabar? da Maria?, conhecido pelo fluxo de traficantes de droga quando, ap?s revistarem as pessoas do local, encontraram razo?vel quantidade de entorpecente na posse do recorrente, o qual ? conhecido da pol?cia pela sua contum?cia na pr?tica delitiva. Sabe-se que s?o v?lidos os depoimentos dos policiais que participaram da pris?o em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contradit?rio e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;DA DOSIMETRIA.IV. A defesa requereu a fixa??o da pena-base no m?nimo, contudo, observa-se que o julgador valorou negativamente o vetor culpabilidade, o que autoriza a imposi??o de san??o-base um ano e tr?s meses acima do m?nimo legal, conforme s?mula 23 do TJ/PA. Embora a reda??o n?o esteja um primor, constata-se que a avalia??o da culpabilidade est? minimamente fundamentada e que pena final de dois anos e um m?s imposta ao recorrente se mostra justa e proporcional ao il?cito cometido e a quantidade de droga apreendida. Recurso improvido. Un?nime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0001416-25.2019.8.14.0049.
APELANTE: PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. alegação de inépcia da denúncia. inocorrência. resta superado o argumento de inépcia da denúncia com a superveniência da sentença penal condenatória. alegação de nulidade pela ausência de citação do recorrente. inocorrência. o apelante foi devidamente citado. o magistrado obedeceu fielmente ao rito estabelecido nos artigos 55 e 56 da lei de drogas. pedido de absolvição. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo atestando positivo para os entorpecentes cocaína e maconha. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. pleito de redução da pena-base. impossibilidade. culpabilidade valorada negativamente. aplicação da súmula 23 do TJ/PA. sanção-base mantida. apelo improvido. unânime.
da inépcia da denúncia
I. Segundo a jurisprudência pátria, com advento da sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da exordial, pelo exercício do contraditório e da ampla defesa, viabilizados durante a instrução criminal. Precedentes do STJ e do STF;
da nulidade pela ausência de citação
II. A defesa alegou que o processo padeceria de nulidade, dada a ausência de citação do apelante para responder a exordial. Todavia, a tese sustentada pela defesa não merece acolhimento, uma vez que o julgador seguiu estritamente o rito especial previsto nos artigos 55 e 56 da Lei 11.343/06, determinando, inicialmente, a notificação do acusado para oferecer defesa prévia e, somente depois da sua apresentação, recebeu a denúncia, mandando citar o réu para a audiência de instrução e julgamento. Logo, não houve violação ao devido processo legal e tampouco prejuízo capaz de sustentar a alegação de nulidade;
do pedido de absolvição
III. Durante a instrução processual foram produzidas provas suficientes para a condenação. Há nos autos a prova da materialidade, qual seja, o laudo toxicológico definitivo atestando positivo para cocaína (926 g) e maconha (19,379 g). Por outro lado, a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais João Paulo Araújo Garcia, Anderson Afonso Monteira da Silva e Sivirino Araújo Nascimento Filho, os quais de forma uníssona corroboraram a versão da acusação, asseverando que estavam em ronda próximo ao local denominado ¿Cabaré da Maria¿, conhecido pelo fluxo de traficantes de droga quando, após revistarem as pessoas do local, encontraram razoável quantidade de entorpecente na posse do recorrente, o qual é conhecido da polícia pela sua contumácia na prática delitiva. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;
da dosimetria.
IV. A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo, contudo, observa-se que o julgador valorou negativamente o vetor culpabilidade, o que autoriza a imposição de sanção-base um ano e três meses acima do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Embora a redação não esteja um primor, constata-se que a avaliação da culpabilidade está minimamente fundamentada e que pena final de dois anos e um mês imposta ao recorrente se mostra justa e proporcional ao ilícito cometido e a quantidade de droga apreendida. Recurso improvido. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Pablo Romano da Costa Fonseca
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de dois anos e um mês de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e oito dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA.

Nas razões, a defesa aduziu que a
denúncia seria inepta
, pois não indica em qual dos verbos do tipo o recorrente teria incorrido e não descreve pormenorizadamente todos os elementos e circunstâncias que envolvem o crime.
Alegou que o processo padeceria de

nulidade dada a ausência de citação do apelante para responder a exordial
, conforme previsto no art. 56 da Lei 11.343/2006.

No mais, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da pena-base. Ao final, a defesa pugnou pelo
conhecimento e provimento

da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento

e improvimento do recurso, requerendo, contudo, que seja reavaliada a pena-base de ofício.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 16 de fevereiro de 2019, uma guarnição da polícia militar estava realizando ronda de rotina nas margens da BR-316, próximo ao estabelecimento denominado "Cabaré da Maria", quando avistaram o recorrente na posse de treze petecas de maconha e cinco papelotes de cocaína. Regularmente processado, foi condenado por tráfico de entorpecentes. Inconformada, a defesa apelou.
DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa alegou que a denúncia não preencheria os requisitos do art. 41 do CPP, na medida em que não indica em qual dos verbos do tipo o recorrente teria incorrido e não descreve pormenorizadamente todos os elementos e circunstâncias que envolvem o crime. Todavia, segundo a jurisprudência, com advento da sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da exordial, pelo exercício do contraditório e da ampla defesa, viabilizados durante a instrução criminal.
¿EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 191399 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)¿
¿DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO CONHECEU EM PARTE DE RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO À INSURGÊNCIA. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI 9.613/1998. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. SÚMULA 7/STJ. MITIGAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] IV - Ademais, cumpre relembrar a iterativa jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos" (AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, Quinta Turma, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.06.2019). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1797969/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)¿
DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

A defesa alegou que o processo padeceria de nulidade, dada a ausência de citação do apelante para responder a exordial. Todavia, a tese sustentada pela defesa não merece acolhimento, uma vez que o julgador seguiu estritamente o rito especial previsto nos arts. 55 e 56
1
da Lei 11.343/06, determinando, inicialmente, a notificação do acusado para oferecer defesa prévia e, somente depois da sua apresentação, recebeu a denúncia, mandando citar o réu para a audiência de instrução e julgamento. Logo, não houve violação ao devido processo legal e tampouco prejuízo capaz de sustentar a alegação de nulidade.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Ocorre que durante a instrução processual foram produzidas provas suficientes para a condenação. Há nos autos a prova da materialidade, qual seja, o laudo toxicológico definitivo (fl. 32/35), atestando positivo para cocaína (926 g) e maconha (19,379 g).

Por outro lado, a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais João Paulo Araújo Garcia, Anderson Afonso Monteira da Silva e Sivirino Araújo Nascimento Filho, os quais de forma uníssona corroboraram a versão da acusação, asseverando que estavam em ronda próximo ao local denominado ¿Cabaré da Maria¿, conhecido pelo fluxo de traficantes de droga quando, após revistarem as pessoas do local, encontraram razoável quantidade de entorpecente na posse do recorrente, o qual é conhecido da polícia pela sua contumácia na prática delitiva.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Assim, os elementos de convicção comprovam perfeitamente a autoria e a materialidade do crime, razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição formulado no recurso de apelação.
DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo, contudo, observo que o julgador valorou negativamente o vetor culpabilidade, o que autoriza a imposição de sanção-base um ano e três meses acima do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA
2
. Embora a redação não esteja um primor, constata-se que a avaliação da culpabilidade está minimamente fundamentada e que pena final de dois anos e um mês imposta ao recorrente se mostra justa e proporcional ao ilícito cometido e a quantidade de droga apreendida.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação. É o voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

2

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.